Tribunal: TJDFT
Processo: 0708147-84.2019.8.07.0018
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-12-02
Data de publicação: 2020-12-09

Ementa:
TRIBUTÁRIO. PROCESSO CIVIL. NÃO CONHECIMENTO. APELAÇÃO. RAZÕES DISSOCIADAS. PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. INTERESSE RECURSAL. AUSÊNCIA DE SUCUMBÊNCIA. ISS. ADMINISTRADORA DE PLANOS DE SAÚDE. SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA. IMPLEMENTAÇÃO. PUBLICAÇÃO DA PORTARIA 57. LANÇAMENTO. MODIFICAÇÃO. CRITÉRIOS JURÍDICOS. IMPOSSIBILIDADE. ERRO DE DIREITO. ERRO DE FATO. DISTINÇÃO. BASE DE CÁLCULO. DECADÊNCIA. DECLARAÇÃO DE DÉBITO. PAGAMENTO PARCIAL. LANÇAMENTO SUPLEMENTAR. TERMO INICIAL. FATO GERADOR. MULTA. 100%. CONFISCO. AUSÊNCIA.
1. Não merece conhecimento, por afronta ao princípio da dialeticidade, a apelação cujas razões de inconformismo estão dissociadas do teor da sentença combatida.
2. Por ausência de interesse recursal, em razão da inexistência de sucumbência, não se conhece do recurso na parte em que impugnado capítulo da sentença que acolheu o pedido do recorrente.
3. O artigo 2°, III, da Lei Distrital n.° 1.355/96, que dispõe sobre o regime de substituição tributária relativo ao ISS, atribui a responsabilidade tributária, pela retenção da exação, às administradoras de planos de saúde, de medicina em grupo, de títulos de capitalização e de previdência privada.
4. O regulamento do ISS, nos termos do Decreto Distrital n.° 25.508/05, condicionou a implementação do regime de substituição tributária, na forma de seu artigo 8°, § 4°, a ato do Secretário de Estado de Fazenda.
5. A implementação do regime de substituição tributária do ISS às administradoras de planos de saúde só ocorreu com a publicação da Portaria da Secretaria de Estado de Fazenda do Distrito Federal n.° 57, de 26/4/2012, com efeitos a partir de maio de 2012.
6. Nos termos do artigo 146 do Código Tributário Nacional, após a lavratura do auto de infração, é vedado à autoridade administrativa a modificação dos critérios jurídicos adotados no exercício do lançamento.
7. O Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Resp n.° 1.130.545/RJ, sob a sistemática dos recursos repetitivos, distinguiu o erro de fato, que reclama o desconhecimento de sua existência ou a impossibilidade de sua comprovação à época da constituição do crédito tributário, do erro de direito (equívoco na valoração jurídica dos fatos), em que o ato administrativo de lançamento tributário revela-se imodificável.
8. Não há se falar em erro de direito se não houve modificação da capitulação legal utilizada como fundamento para o lançamento.
9. Configurado o erro de fato, é perfeitamente possível a revisão do ato de lançamento, para que seja decotada, da base de cálculo do ISS devido pelo contribuinte, os valores recebidos dos contratantes do plano de saúde e repassados a terceiros, subsistindo, quanto ao mais, porque presentes todos os seus requisitos de validade, o lançamento realizado
10. A base de cálculo do ISS, quanto aos serviços prestados por administradoras de planos de saúde, alcança somente a remuneração correspondente à atividade de intermediação desenvolvida, excluídas as parcelas repassadas a terceiros (hospitais, clínicas, laboratórios, médicos, etc.).
11. Nos tributos sujeitos à lançamento por homologação, tal qual o ISS, considera-se constituído o crédito tributário no momento da entrega, pelo contribuinte, da declaração do débito.
12. Quanto aos tributos, cujo lançamento é feito por homologação, o artigo 150, § 4°, do Código Tributário Nacional, estabelece o prazo decadencial de 5 (cinco) anos, a partir do fato gerador, para homologação pelo Fisco da declaração apresentada pelo contribuinte. Ultrapassado o prazo quinquenal e não havendo manifestação do Fisco, salvo se comprovada a ocorrência de dolo, fraude ou simulação, o que não é o caso dos autos, considera-se definitivamente lançado o crédito tributário.
13. Nos termos do verbete n.° 555 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça, “quando não houver declaração do débito, o prazo decadencial quinquenal para o Fisco constituir o crédito tributário conta-se exclusivamente na forma do art. 173, I, do CTN, nos casos em que a legislação atribui ao sujeito passivo o dever de antecipar o pagamento sem prévio exame da autoridade administrativa”.
14. Na hipótese em que há declaração e pagamento pelo contribuinte do valor que entende devido, mas o Fisco, posteriormente, verifica que não houve declaração da diferença, conta-se o prazo decadencial para a realização do lançamento suplementar da parte não declarada, na forma do artigo 150, § 4°, do Código Tributário Nacional, isto é, a partir da ocorrência do fato gerador.
15. Nos termos da jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, o estabelecimento de multas tributárias no patamar de 100% (cem por cento) não viola o princípio constitucional que veda a utilização do tributo com efeito de confisco (art. 150, IV, CF) , tal qual na espécie.
16. Recurso do DISTRITO FEDERAL parcialmente conhecido e, na parte conhecida, desprovido.
17. Recurso da AMIL conhecido e parcialmente provido.